Tribunal: TJMT
Processo: 0000146-83.2017.8.11.0092
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000146-83.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THULIO APARECIDO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 037.064.691-62 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO MARIA SANTOS DE JESUS - CPF: 432.484.971-49 (APELADO), JOEL PEREIRA MENDONCA - CPF: 705.247.781-59 (APELADO), O Estado (VÍTIMA), JOAO MARIA SANTOS DE JESUS - CPF: 432.484.971-49 (APELANTE), JOEL PEREIRA MENDONCA - CPF: 705.247.781-59 (APELANTE), THULIO APARECIDO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 037.064.691-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

–
RECRUDESCIMENTO PENA-BASE
–
MAUS ANTECEDENTES
–
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
– ACOLHIMENTO –
RECURSOS PROVIDOS
.

A existência de condenação com trânsito em julgado pela prática de ilícito anterior aos fatos narrados na denúncia caracteriza a existência de maus antecedentes.

Inobstante tenha sido reconhecida uma circunstância judicial negativa, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
que foi definida em sede de repercussão geral, cuja observância é impositiva para prestigiar o princípio da isonomia.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, que é regulada pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão, que condenou
Thúlio Aparecido Jesus De Oliveira, Joel Pereira Mendonca e João Maria Santos De Jesus
, dando-os por incurso nas penas do artigo 12 e 14, respectivamente da Lei no 10.826/2003.

O Ministério Público busca a reforma da sentença, para majorar a pena-base somente em relação ao réu
Thúlio Aparecido Jesus De Oliveira
. (Id
160398523).

A defesa pugna pela extinção da punibilidade dos apelantes pela ocorrência de prescrição retroativa. (Id
160398529).

Os recursos foram contrarrazoados, ocasião que o Ministério Público aquiesceu à tese defensiva e a defesa ratificou o pugnado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento dos apelos.

(ID
163992197
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso do Ministério Público, advém, para
majorar a pena-base somente em relação ao réu
Thúlio Aparecido Jesus De Oliveira. Já o recurso interposto pela defesa,
pugna pela extinção da punibilidade dos apelantes pela ocorrência de prescrição retroativa.

Pois bem.
Os recursos merecem provimento.

Inicialmente, o Ministério Público suscita que o magistrado a
quo
, na dosimetria da pena do réu Thúlio, não reconheceu na primeira fase, a circunstância negativa “maus antecedentes”, desse modo, razão lhe assiste, visto que existem crimes anteriores, com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento (0000332-53.2010.8.11.0092, 0000596-60.2016.8.11.0092, 0000701-71.2015.8.11.0092, 0002952-79.2018.8.11.0020)-(ID-160398524).

Assim passo ao redimensionar a sanção imposta a
Thúlio Aparecido Jesus De Oliveira
, da seguinte forma:

Na primeira fase, ante as razões acima expostas, valorando negativamente apenas 1 (uma) circunstância negativa “maus antecedentes”, na fração de 1/6, temos 02 meses, e partindo do mínimo legal de 1 (um) ano para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, fixo a
pena-base em 1 (ano) ano e 2 (dois) meses, e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda-fase, ante o reconhecimento da atenuante da confissão (Art. 65, inc. III, alínea “d”, CP) pelo juízo
a quo
, fixo a pena provisória em
1 (um) ano e 10 (dez) dias multa,
por incidência da Súmula 231 do STJ, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – BUSCA PESSOAL BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E SEM FUNDADA SUSPEITA –– VÍCIOS INEXISTENTES – DENÚNCIA QUE INDICOU O NOME DA APELANTE – BUSCA REALIZADA COM BASE NA FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS MILITARES – APELANTE CONHECIDA NO MEIO POLICIAL E TENTOU DISPENSAR A MOCHILA QUE CONTINHA A DROGA QUANDO PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR – APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA POSSE DA APELANTE NO MOMENTO DA ABORDAGEM – REJEIÇÃO – MÉRITO –ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 –INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PLEITOS DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIABILIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que a busca pessoal na apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ela estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade na aludida prova a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea à apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n.231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

Conquanto o novo entendimento adotado pelo STJ seja no sentido de que o fato de o agente possuir ações penais em andamento não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, havendo outros elementos nos autos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa, descabe falar em aplicação do benefício.”

(N.U 1008167-62.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento/diminuição,
torno a pena definitiva

em 1(um) ano e 10 (dez) dias multa.

Passo agora, a análise do recurso interposto pela defesa, que pugna pelo reconhecimento da prescrição, razão lhe assiste, isso porque, na espécie, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, que é regulada pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

É cediço que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, que é a hipótese dos autos, regula-se pela pena aplicada em concreto e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do Código Penal. Vejamos:

“
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;
”
(destaquei)

In casu
, o juízo
a quo
arbitrou a
Thúlio Aparecido Jesus De Oliveira e Joel Pereira Mendonca,
a
pena de 01 (um) ano e
10 (dez) dias-multa
,

e
a
João Maria Santos de Jesus,
a pena de 02 (dois) anos e
10 (dez) dias-multa
, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos a que alude o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Dessa forma, torna-se imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia em 10 de fevereiro de 2017 (Id. 160398509 – Pág. 3), até prolação da sentença, em 01 de novembro de 2022 (Id. 160398522), decorreram mais de 4 (quatro) anos.

Em situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. UMA APELANTE (KELLY) – FURTO QUALIFICADO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO – PENA IN CONCRETO – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2. OUTRO APELANTE (ALDEIR) – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ADQUIRIU OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO À UM DOS RÉUS – RECURSO DESPROVIDO EM RELAÇÃO AO OUTRO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Furto qualificado (Kelly) –
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP. Se a ré foi apenada com 2 anos de reclusão (art. 155, § 4o, II, CP), a prescrição se opera em 4 anos (art. 109, V, CP), de modo, que transcorrido lapso temporal superior a este, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade da ré, ainda que de ofício. Em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade
(art. 114, II, CP).

2. A aquisição de um anel de brilhantes sem nota fiscal e por preço muito abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa (não culposa). Ademais, comprovado que o apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada pela Defesa.

(N.U 0001593-77.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)
(destaquei)

Por derradeiro, imperioso destacar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando, de igual modo, todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso"
(AgRg no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ AgRg no AREsp 1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
(destaquei)

Com esses fundamentos,
dou provimento
aos recursos, e declaro extinta a punibilidade dos acusados
Thúlio Aparecido Jesus De Oliveira, Joel Pereira Mendonca e Joao Maria Santos De Jesus,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 109, inciso V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023